Tribunal: TJES
Processo: 5021023-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021023-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DE ARAUJO SILVA
COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021023-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO DE ARAUJO SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo de Araújo Silva, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, no qual se postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegações de nulidade da abordagem policial, excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de tráfico privilegiado e fragilidade dos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se está configurado excesso de prazo na tramitação da ação penal; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente após a sentença condenatória; e (iv) verificar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada dos policiais no domicílio mostra-se legítima, pois amparada no consentimento da genitora do paciente, proprietária da residência, circunstância que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo, sobretudo diante do encerramento da instrução criminal e da prolação de sentença condenatória.

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas e pelos elementos indicativos de habitualidade no tráfico.

6.

A manutenção da custódia cautelar após a condenação é compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não houve alteração do quadro fático.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

9.

A discussão acerca da incidência do tráfico privilegiado, da negativa de autoria ou da condição de usuário demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada no julgamento da apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O consentimento do morador ou de quem detenha a posse legítima do imóvel legitima o ingresso policial no domicílio, afastando a alegação de nulidade por invasão domiciliar.

2.
Não há excesso de prazo quando o andamento processual observa a razoabilidade e inexistem indícios de desídia judicial, especialmente após a prolação de sentença condenatória.

3.
A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes e por indícios de habitualidade, justifica a manutenção da prisão preventiva.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.
A análise de teses que demandam dilação probatória é incompatível com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 859.876/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024;

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022;

STJ, AgRg no HC nº 924.838/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024;

TJES, HC nº 100210021760, Primeira Câmara Criminal, j. 16.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021023-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO DE ARAUJO SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RODRIGO DE ARAÚJO SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
Vitória
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto
foi condenado por
violação ao
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, a inexistência de fundamentação para a prisão preventiva,
sustentando
que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários,

já que
o paciente encontra-se preso há mais de um ano “
num feito simples, sem pluralidade de réus, sem complexidade probatória e sem instrução extensa
”
.

Aduz também a nulidade da abordagem policial, que teria culminado em invasão de domicílio,
por violação do quarto do paciente,
sem autorização judicial
e sem prévia constatação de situação
de flagrante
.

Alerta, ainda, para a possível aplicação do tráfico privilegiado vez que ostenta condições pessoais favoráveis, evidenciando a sua plausibilidade de incidência.

Argumenta,
por fim
, que
o
paciente nega a prática do crime
e
alega ser usuári
o.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, a alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar carece de elementos probatórios suficientes nesta fase para infirmar a legalidade da atuação policial. O auto de apreensão e o depoimento dos agentes indicam que a entrada na residência
foi

autorizada e franqueada pela mãe do paciente, proprietária da residência
,
a qual indicou qual era o quarto dele
. Tal
situação autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial,
não havendo de se falar em ausência de consentimento do morador,
nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, a abordagem
policial
carece de ilegalidade
,

conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE DO CORRÉU. JUSTA CAUSA PRESENTE. 2. CONSENTIMENTO DA GENITORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, sem o respectivo mandado judicial, eis que devidamente motivado pela prévia apreensão de relevante quantidade de entorpecente na posse do corréu, o qual informou aos agentes públicos que na residência do seu sócio, ora paciente, haveria mais drogas.

- Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo que havia circunstâncias objetivas, concretas e idôneas que indicavam a ocorrência da prática delitiva no local, aptas a legitimar a diligência, haja vista a prévia apreensão de expressiva quantidade de entorpecente em posse do corréu, bem como a informação de que na residência do paciente haveria mais ilícitos.

2. Ainda que assim não fosse, consta dos autos que "a mãe do apelante franqueou o acesso dos oficiais, abrindo o portão após verificar as câmeras de segurança" (e-STJ fl. 3376), situação que, de igual sorte, afasta a aventada violação de domicílio. Nesse sentido, reitero que, "ainda que haja controvérsias a respeito da autorização do réu para que os agentes estatais adentrassem no imóvel, a análise da matéria demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus." (AgRg no HC n. 796.305/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

- "Tendo o acórdão ora impugnado asseverado que a mãe do paciente autorizou a entrada na residência e não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido contrário, não há ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada" (AgRg no HC n. 777.971/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 859.876/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Assim
, os depoimentos dos policiais envolvidos são corroborados por provas materiais, como a apreensão das substâncias
entorpecentes e materiais ilícitos
associados ao tráfico.

No
que concerne ao suposto excesso de prazo
, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feit
o, o que não se verifica,
com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que
a instrução criminal já se encerrou e o paciente foi condenado no
id. nº 71423451
, tendo a defesa interposto apelação e apresentado razões no
id. nº 78145119
. Assim, o processo aguarda as contrarrazões ministeriais.

Superado este ponto,
o
cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Quanto
à
ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, o impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, afastando os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os
autos apontam que a prisão preventiva foi
mantida em sentença, nos seguintes termos
:

“
[...]
Mantenho a prisão do réu, pois se durante o curso do processo permaneceu preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que foi condenado, sendo estabelecido, inclusive, o regime FECHADO como inicial de cumprimento da reprimenda imposta. Ademais, há fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a execução de sua pena
. Outrossim, segundo o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata”. (TJES, Classe: Apelação, 047170075809, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).”

Em casos análogos, entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL. RÉU CONDENADO A 15 ANOS, 5 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A defesa busca assegurar ao agravante, preso preventivamente no dia 23/11/2023 e condenado a 15 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts.

33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, ocasião na qual foi mantida a sua segregação cautelar, o direito de recorrer em liberdade.

2. De plano, a tese de que o paciente não sabia que havia droga na mala consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, a referida tese deve ser examinada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado. Como visto, o agravante foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando transportava, em conjunto com os corréus, uma mala contendo 40kg de cocaína com destino ao exterior.

5. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)".

(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).

6.
Além disso, entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

7. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/03/2019).

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Por fim, apesar de o agravante possuir filhos menores, não restou comprovado que ele é o único responsável pelas crianças, não havendo que se falar em concessão da prisão domiciliar.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 924.838/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Ademais
,
resta
demonstrada a gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida
[
01 (um) tablete de “maconha”, pesando 900 (novecentas) gramas, 10 (dez) buchas de “maconha”, 04 (quatro) comprimidos “MDA”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 13 (treze) bolas de “haxixe”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína”
]
, bem como pelos elementos que indicam habitualidade no tráfico, tais como
03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais).
Tal
fundamento
é
idôneo para a manutenção do cárcere.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Dessa forma
,

encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar d
o
paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal
e dos Tribunais Superiores
.

No ponto, esclareço que
as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem
a revogação do enclausuramento preventivo
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Esclareço, oportunamente, quanto a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, estas mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva
, diante das circunstâncias do caso concreto.

Tais elementares dão ensejo a manutenção do cárcere, conforme entendimento dos Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AGRESSÃO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DOMICILIAR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

[...]

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.006.828/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Prosseguindo no feito,

a defesa sustenta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e
a suposta fragilidade dos indícios de autoria, mencionando-se, inclusive,
que
o
paciente seria apenas usuári
o
de drogas
.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Além disso, a
interposição de recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, permite a análise ampla e exauriente das questões relativas à
condenação
, devendo ser respeitado o efeito devolutivo dessa via recursal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.